Tribunal: CARF
Processo: 13839.722060/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722060/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.088 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
ADEMIR DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL.
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS.
Não se caracterizam como rendimentos tributáveis os valores recebidos
judicialmente relativos à restituição de empréstimo compulsório sobre
aquisição de veículos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722060/2011-37
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.088 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722060/2011-37

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 04-38.230, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Jundiaí/SP elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2009/191821360002368 no dia 11/07/2011 de e-fls. 22/25, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788, 835 a
839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), procedeu-se ao
lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões) descrita(s) em folha(s) de
continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de
R$ 17.233,48, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
631,89.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no. 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no. 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no.
10.451/2002; art. 27 da Lei no. 10.833/2003; art. 43 e 718 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O Contribuinte foi intimado a apresentar comprovantes conforme TIF 2009/155500364678895. Da
análise da documentação apresentada e dos dados informados em Dirf, conclui-se pela omissão de
rendimentos de Justiça Federal no valor de R$ 17.223,48. Valor recebido R$ 21.063,14.
Honorários R$ 3.829,66.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF 2904)
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do valor do
Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e § 3o. da Lei no.
9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE MORA
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.088 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722060/2011-37

Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211)
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do imposto
retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto Complementar),
informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está sujeito à Multa de Mora, nos
termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que por um lapso cometido pelo mesmo, deixou de
demonstrar na Declaração Anual de Rendimentos relativa ao ano base de 2008, exercício 2009, o
recebimento do valor de R$ 14.561,10, referente a uma Ação Civil Coletiva processo no.
89.0001748-9, movida em face da União visando a restituição da última quantia paga a título de
empréstimo compulsório, referente a aquisição do veículo Ford Escort, plano FD 2559, no ano
de 1986.
Asseverou que o valor pago como empréstimo compulsório foi fruto do trabalho
assalariado do mesmo durante o ano de 1986 e que foi tributado na fonte no momento do seu
recebimento, bem como foi declarado na elaboração da Declaração Anual de Rendimentos de
1986.
Sustentou que não pode concordar com a tributação em questão, uma vez que o
mesmo terá de pagar imposto de renda duas vezes sobre o mesmo valor.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação, bem como que seja cancelado o débito
fiscal reclamado.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 4/9).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/CGE No. 04-38.230

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 40/44.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 47/110):
“IMPUGNAÇÃO ESPONTÂNEA PESSOA FÍSICA
Eu, ADEMIR DA SILVA, CPF. 118.852.708-87, RG. 4845599-4, residente à Rua
Dellos, no 12, Jordanésia- Cajamar- SP- CEP 07760-000, venho mui respeitosamente
solicitar o acolhimento desta Impugnação pelos fatos abaixo relatados.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.088 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722060/2011-37

Em 06/06/2011, recebi a intimação no 2009/155500364678895, para o comparecimento
ao posto fiscal da RECEITA FEDERAL mais próximo para tomar ciência de
anormalidade referente minha declaração de renda exercício de 2009, ano calendário
2008.
Na ocasião fui informado da não declaração do valor correspondente ao recebimento da
devolução do IMPOSTO COMPULSÓRIO, pago no ano de 1986, quando da aquisição
de um veículo marca Ford Escort, placa FD 2559, zero quilômetro.
Nesta mesma data me foi solicitado que fosse apresentada toda a documentação, referente
ao processo judicial e os comprovantes do recebimento, o que atendi prontamente no dia
22/06/2011, conforme protocolo em anexo.
Após alguns dias, voltei ao posto e fui informado que os documentos não justificavam a
omissão na declaração e que eu precisava fazer um recurso as instâncias superiores.
Em 8/08/2011, providenciei então o recurso e não juntei novamente toda a documentação,
pois, achei que a documentação anteriormente entregue, seguiria junto com o processo.
Voltei várias vezes ao posto da RECEITA, para saber sobre o andamento, mas só me
informavam que o mesmo estava em andamento e que quando de sal conclusão eu seria
informado por carta.
Em 19/03/2015, recebi por correspondência o resultado do processo que, para minha
surpresa, havia sido indeferido por falta de documentação comprobatória de que o valor
em questão teria sido realmente referente a restituição do IMPOSTO COMPULSÓRIO.
Com base no exposto, envio em anexo, toda a documentação necessária a comprovação
da origem, para análise e respectivo acolhimento.
Anexos:
(...)
Assim sendo, aguardo vosso pronunciamento favorável, com os meus agradecimentos.
Atenciosamente,
Cajamar, 01 de Abril de 2015”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.088 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722060/2011-37

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Matéria em Julgamento

Trata o presente processo de lançamento de ofício em virtude de uma omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes da Ação Civil Coletiva que tramitou na
Justiça Federal, no valor de R$ 21.063,14, no ano calendário de 2008.
Alega a Contribuinte que se trata do recebimento da restituição de empréstimo
compulsório sobre a compra do veículo Ford Escort, ano 1986, placa FD 2559, decorrente de
ação judicial em face da União, que tramitou na Justiça Federal- Seção Judiciária de São Paulo
(Processo no. 89.0001748-9).
A DRJ decidiu que (e-fls. 40/44):
“(...)
Dessa forma, o valor recebido em decorrência da ação judicial, a título de
devolução de empréstimo compulsório, deve ser considerado rendimento não
tributável para fins de imposto de renda.
No entanto, como o interessado não trouxe aos autos prova de que os rendimentos
considerados omitidos correspondem de fato à restituição de empréstimo
compulsório, deve o lançamento ser mantido, sem qualquer reparo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por
julgar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, para manter o crédito tributário
exigido”.
Assim, o Contribuinte visando comprovar as suas alegações e dialogando com o
acórdão de piso, colacionou em sede recursal documentos para comprovar que os rendimentos
em discussão são fruto da restituição de empréstimo compulsório (e-fls. 56/109).
Pois bem.
Sobre a tributação incidente sobre a devolução de empréstimo compulsório sobre
aquisição de veículos, o “Perguntas e Respostas- IRPF/2007”, assim dispõe:
“EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.088 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722060/2011-37

275- Qual é o tratamento tributário do empréstimo compulsório recebido em 2007
sobre aquisição de veículos?
Esse valor não caracteriza como rendimento tributável, devendo ser informado
como rendimento não tributável na declaração”.
Outrossim, não resta dúvidas acerca da não tributação sobre valores recebidos a
título de repetição de indébito, como no caso do empréstimo compulsório sobre compra de
veículos.
Analisando os documentos colacionados pelo Contribuinte em sede recursal,
pode-se constatar que se encontra comprovado que os valores recebidos da Justiça Federal,
objeto do presente lançamento de ofício, são decorrentes de devolução de empréstimo
compulsório incidente sobre a aquisição de veículos, os quais não são tributáveis.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 122
DF CARF MF
Original